Tribunal: TJBA
Processo: 8053987-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053987-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA Advogado(s): IGOR MOTTA DA FONSECA, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR, GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE QUALIFICADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC 41/2003. ÓBITO POSTERIOR À EC 41/2003. PRETENSÃO DE REAJUSTE PARITÁRIO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM (SÚMULA 340 DO STJ). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 6º-A DA EC 41/2003, INCLUÍDO PELA EC 70/2012. EXTENSÃO DO CRITÉRIO DE REVISÃO ÀS PENSÕES DERIVADAS. TEMA 396 DO STF. COMPROVAÇÃO DA DEFASAGEM DO BENEFÍCIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - A pretensão de reajuste de pensão por morte, decorrente da omissão da Administração em aplicar o critério de paridade remuneratória, configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando a decadência do Mandado de Segurança e a prescrição do fundo de direito, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. II - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. III - O servidor público que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e que se aposentou por invalidez permanente, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo, com observância do critério de paridade. IV - O art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional nº 70/2012, estende expressamente o critério de revisão dos proventos de aposentadorias por invalidez permanente qualificada às pensões delas derivadas, garantindo a paridade remuneratória. V - A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396 de Repercussão Geral, que reconhece o direito à paridade para pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 que se enquadrem na regra de transição da EC nº 47/2005, é aplicável por analogia e reforçada pela regra específica da EC 70/2012. VI - A comprovação da significativa defasagem entre o valor da pensão percebida e o valor que seria devido com a aplicação da paridade, demonstrada por documentos oficiais, configura direito líquido e certo da Impetrante. VII - As Súmulas 339 e Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso, porquanto a atuação do Poder Judiciário se limita à aplicação de norma constitucional específica que garante a paridade, e não à criação de aumento de vencimentos por isonomia genérica. VIII - Segurança concedida para determinar a imediata atualização do valor da pensão por morte, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do mandamus e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, [Data do Julgamento]. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora